Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-82.2025.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000129-82.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HILARIO QUANZ - CPF: 284.971.399-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HILARIO QUANZ - CPF: 284.971.399-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA QUANZ - CPF: 911.988.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos do processo nº 1000011-61.2025.8.11.0096, que deferiu tutela provisória de urgência determinando que o Estado e o Município de Itaúba providenciem o aumento do atendimento
home care
de 12 para 24 horas diárias ao requerente.

A liminar foi indeferida e, no julgamento de mérito, o agravo de instrumento teve seu provimento negado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025